Tribunal: TJDFT
Processo: 0754198-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE OS DÉBITOS DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de natureza coletiva, a qual rejeitou impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolheu cálculos da Contadoria Judicial.
2. Matéria controversa. Impugna-se o cálculo judicial por inobservância dos parâmetros fixados em anterior decisão transitada em julgado, proferida em agravo de instrumento anterior (AGI no 0710102-34.2024.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se os cálculos homologados observaram corretamente os índices de correção monetária e juros determinados em decisão anterior desta Corte, já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição dos índices aplicáveis ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública decorre da interpretação do Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF, estabelecendo a incidência do IPCA-E e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho/2009.
5. Com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro/2021 passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
6. A decisão proferida no agravo de instrumento anterior transitou em julgado, operando-se a preclusão e a coisa julgada sobre a matéria, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
7. Impossibilidade de o juízo de origem deixar de observar os parâmetros já estabelecidos pelo Tribunal em decisão anterior transitada em julgado.
8. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada (...). 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão e a coisa julgada quanto aos índices de correção monetária definidos em decisão judicial transitada em julgado, impossibilitando sua rediscussão no curso do processo, conforme arts. 505 e 507 do CPC. 2. Devem ser observados os índices de correção monetária definidos no AGI no 0710102-34.2024.8.07.0000: (a) IPCA-E de janeiro/2001 a novembro/2021; (b) SELIC a partir de dezembro/2021, com aplicação da metodologia prevista na Resolução 303/2019 do CNJ e no Manual de Cálculos da Justiça Federal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 1.170; TJDFT, AGI no 0710102-34.2024.8.07.0000.